Tribunal: CARF
Processo: 11080.724047/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724047/2010-16
ACÓRDÃO
2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL COSTA MULLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 99, caput, do RICARF, a citada
decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-64.874 - da 22a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 115 e segs.).

Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2006, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à multa de
Ofício)
2904
4.890,68
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

3.668,01
JUROS DE MORA (calculados até 31/05/2010)

1.580,17
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 30/06/2010)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

10.138,86
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR - Derc
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos do Exterior declarados, com o
valor informado por órgão/Entidade da Administração Pública Federal em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(Derc), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos no
valor de R$ 47.360,00, recebidos de Organismo Internacional, conforme abaixo
demonstrado:
Dados Informados em Derc

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
3
Órgão/Entidade Adm. Publ. Federal-Derc

Organismo Internacional-Derc
Beneficiário
Rend. Informado em Derc
87958674000181 - RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA

PNUD
946.324.560-04
47.360,00

Total

47.360,00

Apuração da Omissão

1 - Total dos Rendimentos Informados em Derc
47.360,00

2 - Total dos Rendimentos recebidos do Exterior Declarados
0,00

3 - Omissão Apurada (1-2)

47.360,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/05/2010. O contribuinte foi
cientificado em 31/08/2010 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 29/09/2010, alegando, em síntese:
DOS FATOS
Que foi contratado pela ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - PNUD, para desenvolver sistemas de informática para o
Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, na
PROCERGS. Até a data de 31.12.2006 o impugnante laborou de acordo com os
interesses da referida Organização Internacional, e desta recebeu remuneração
por conta do serviço prestado.
No ano-calendário de 2006 percebeu rendimentos pagos pela referida
Organização Internacional no valor de R$ 47.360,00, porém não fez constar tal
valor como rendimentos tributáveis em sua declaração de Imposto de Renda, mas
como rendimentos isentos ou não tributáveis.
A declaração de tal valor recebido da Organização Internacional na forma de
rendimentos isentos se deu pela autorização expressa do artigo 5, II da Lei
4.506/67 que dispõe que "Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho
auferidos por. II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça
parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder
isenção;".
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
4
O impugnante obteve a declaração de vínculo de emprego no período de
11/08/2003 a 31/12/2006 com a ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - PNUD através de sentença proferida no Processo
Trabalhista n° 01165-2008-018-04-00-0, conforme se pode verificar na folha 17 da
sentença em anexo.
Apesar de a sentença trabalhista declarar o vínculo de emprego do impugnante
com a Organização Internacional e de o artigo 5°, II da Lei 4.506/67 conceder
isenção de tributos sobre a renda auferida por servidores de organismos
internacionais, foi realizado o lançamento ora impugnado. A presente
impugnação se justifica, portanto, em razão de a Receita Federal do Brasil não ter
aplicado a norma jurídica que concede a referida isenção para o caso do
impugnante.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA IMPUGNAÇÃO
A isenção tributária sobre a renda auferida por servidores de Organismos
Internacionais encontra amparo no artigo 5o, II da Lei 4.506/67 que dispõe que
"Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por. II -
Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;".
Tal norma de Direito é dotada de natureza extrafiscal, ou extratributária. Ou seja,
é norma que tem como finalidade, ao contrário da atividade meramente
arrecadatória de tributos, a promoção de direitos fundamentais, de forma a
contribuir de alguma maneira com o desenvolvimento nacional.
Cumpre salientar que a sentença promovida por órgão jurisdicional de âmbito
federal reconhecendo o vínculo trabalhista do impugnante com a ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD, combinada com o
artigo 5°, II da Lei 4.506/67, não deixam margem para qualquer outra
interpretação senão a de que o lançamento ora impugnado está em plena
desconformidade com o Direito, e por isso merece ser desconstituído.
Do Despacho Decisório
Consta nos autos um Despacho Decisório, fls. 105 a 106, datado de 28/05/2014,
com ciência ao contribuinte em 12/06/2014, o qual reajustou a base de cálculo do
imposto levando em conta os seguintes itens:
O interessado apresentou sua defesa, tempestivamente, em 29/09/2010. Por isso,
nos termos do artigo 149, inciso VIII, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional),
o lançamento deve ser revisto de ofício, quando verificada a ocorrência de fato
não conhecido/não provado por ocasião do lançamento anterior, razão pela qual
foi examinado as alegações e documentos trazidos pelo interessado.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o interessado
alega que nos autos da ação judicial N°
0116500-2008-05-04-0018
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
5
(01165.2008.018.04.00.0) tem sentença favorável, reconhecendo vínculo com o
Órgão estrangeiro PNUD (ONU) e junta os documentos (11/37).
Na pesquisa efetuada nos sistemas (fls.91/104) foi verificado a alteração da
sentença pelo TRT 4o Região, portanto a notificação foi mantida nos seus termos.
Mantidos os valores apurados na Notificação de Lançamento.
CONCLUSÃO
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o
art.6°-A, da IN RFB n° 958, de 15/07/2009, com a redação dada pela IN RFB n°
1.061, de 04/08/2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, concluindo pela manutenção do lançamento com
imposto suplementar a pagar de R$ 4.890,68, conforme constante no
demonstrativo de apuração do imposto (fl.9).
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito que serão analisadas
pela DRJ.
O contribuinte cientificado do teor do Termo Circunstanciado, assim como do
Despacho Decisório exarados no processo supramencionado, e por não ter havido
manifestação de inconformidade o processo seguiu para Julgamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A fiscalização promoveu a revisão de ofício do lançamento motivado pelos
argumentos e documentos que compõe os autos, integralmente analisados
quanto às questões de fato.
Considerando que não houve manifestação do Impugnante em relação ao
Despacho Decisório que retificou o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento em apreço e que não há questões de direito a serem
analisadas, voto pela improcedência da impugnação mantendo o crédito
tributário.
Ordem de Intimação
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Encaminhe-se à unidade de jurisdição do contribuinte para ciência deste Acórdão
e demais providências dele decorrentes.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 125, em síntese reiterando seus argumentos de
defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional (técnico do PNUD/ONU), sustenta que faz jus
a isenção do imposto de renda, por força do que estabelece o artigo 50, II, da Lei 4.506/64, que
prevê que estão isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho auferidos por
servidores de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado,
por tratado ou convênio, a conceder isenção. O lançamento é mantido na DRJ sob a
fundamentação, contida na ementa, de que a isenção alcança somente os rendimentos que são
pagos aos servidores ou funcionários destes organismos internacionais, não abrangendo os que
são pagos a consultor independente.
Esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais superiores, bem
como no CARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
7
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional , e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).

Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99, caput, do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724047/2010-16
8

Fl. 161
DF CARF MF
Original